Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-86.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com resolução de mérito.
2. Nas razões do recurso (ID 42939572), afirma ter realizado transferência bancária a terceiros, acreditando estar fazendo negócio em um aparelho celular. Após verificar se tratar de golpe, procurou a instituição bancária ré na tentativa de buscar soluções, mas não teve o atendimento esperado. Requer a condenação dos réus em danos morais.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
4. No caso, a quantia foi transferida da conta do autor, de forma voluntária, em favor de terceiro desconhecido. Dessa forma, a tese de falha na segurança do recorrido não se sustenta, pois se trata de fortuito externo. Conforme explicitado em sentença (ID 42939561): “Destarte, os fatos e documentos acostados aos autos, não demonstram e não se prestam a estabelecer qualquer vínculo entre os requeridos e o evento danoso. A verdade é que as circunstâncias demonstram que a conduta do autor foi determinante para o sucesso da fraude da qual foi vítima, e que era possível de ter sido evitada acaso tivesse tomado cuidados antes de concluir a transação bancária, inclusive no que diz respeito ao destinatário do numerário”.
5. Verificado que o autor transferiu voluntariamente, por meio de PIX, valores para terceiros. Na espécie, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Precedente: (Acórdão 1418174, 07161548820218070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1425072, 07186157220218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.